Tribunal: TJBA
Processo: 8129528-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129528-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
AUGUSTO DELLA CELLA SOUZA, MARCELO LUIS DA SILVA ALMEIDA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE PERFIL DE MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. REATIVAÇÃO DETERMINADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos extrapatrimoniais, ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., em razão da desativação unilateral de seu perfil na plataforma.

2.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada, diante da regular intimação do patrono então constituído, nos moldes do art. 272, do CPC, antes da nova constituição de advogado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: saber se a rescisão unilateral do contrato, com base nos termos de uso da plataforma, deve observar o contraditório e a ampla defesa; e saber se houve nulidade processual por ausência de intimação do novo advogado do autor para especificação de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A rescisão contratual por plataforma digital, mesmo que prevista contratualmente, deve observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, notadamente quando o serviço é exercido como meio exclusivo de subsistência.

6.
A ausência de prévia comunicação ao motorista e de possibilidade de defesa caracteriza desvio dos deveres de boa-fé objetiva, lealdade contratual e função social do contrato (CC, art. 421).

7.
A jurisprudência do STJ reconhece a exigência de contraditório, especialmente quando o desligamento decorre de decisões automatizadas e compromete direitos fundamentais (REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024).

8.
A desativação sumária do perfil do autor, sem qualquer procedimento prévio, mostra-se abusiva. Devida a reativação do cadastro, facultando-se à plataforma instaurar procedimento regular com possibilidade de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e recurso provido para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A desativação de perfil de motorista de aplicativo deve ser precedida de contraditório e ampla defesa, especialmente quando a atividade constitui meio de subsistência do contratado. 2. A existência de cláusula contratual autorizando a rescisão unilateral não afasta o dever de observância dos princípios constitucionais e da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LIV e LV; CC, arts. 421, 422 e 723; CPC, arts. 111, 112 e 272; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2024; STF, RE 201.819, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8129528-35.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS FILHO
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e
d
ar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator